Tribunal: STF
Processo: HC 251221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Iasmim Rainner Pereira Galhardo, em favor de Caroline Reis Melo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 973.291/PA.



    Narra a impetrante que a paciente teve a prisão preventiva decretada após ter sido presa em flagrante portando 71g de cocaína embalada para traficância. (eDOC 1)



    Afirma que a prisão cautelar é manifestamente ilegal, haja vista que a paciente é mãe de dois filhos menores de idade, sendo um deles menor de 12 anos, de modo que é prudente a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. 



    Argumenta que a reincidência específica não constitui óbice à custódia domiciliar, bem como que “as crianças estão sob a custódia da avó materna que possui problemas de saúde, não possuindo outra pessoa para ficar responsável pelos menores, que, diariamente, desde que a Paciente foi presa, perguntam pela mãe”. (p. 7)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com eventual imposição de medidas cautelares.



    O Juízo de origem apresentou informações. (eDOC 15)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Foram apresentadas as seguintes informações:



    “Consta dos autos do processo nº 0804360-02.2024.8.14.0013 que, no dia 26/12/2024, por volta de 18h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que uma mulher estaria transportando droga em uma van, saindo de Belém/PA com destino a Bragança/PA, sendo relatado os trajes utilizados por ela e onde desembarcaria. É informado que os policiais conseguiram abordar uma pessoa com características compatíveis na entrada do município de Ourém/PA, a qual foi identificada como CAROLINE REIS MELO, ora paciente. Realizada revista pessoal, em sua posse teriam sido encontradas 3 (três) porções de substância semelhante a cocaína, dentro de uma sacola plástica. Presa em flagrante, a custódia flagrancial foi convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista. Em audiência de custódia, ante a ausência de fatos novos aptos a modificar o entendimento anterior, foi indeferido pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando também que a investigada foi beneficiada com liberdade provisória em procedimento criminal anterior recente, evidenciando o risco de reiteração delitiva. A autoridade policial encaminhou o inquérito policial devidamente relatado e, em 07/01/2025, os autos foram seguiram para o Ministério Público para formação da opinio delicti. Em 20/01/2025, este juízo prestou informações relativas ao mesmo processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do HC nº 0821878-44.2024.8.14.0000, que também tem como paciente CAROLINE REIS MELO. Por fim, informamos que a paciente se encontra custodiada desde o dia 26/12/2024, perfazendo, assim, 28 (vinte e oito) dias de segregação cautelar. Sendo essas as informações que me competiam registrar, colocamo-nos à inteira disposição para novos esclarecimentos, disponibilizando, desde logo, todos os documentos de que dispomos”. (eDOC 12, p. 1-2)



    O Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, amparado nos seguintes argumentos:



    “Consta nos autos que a flagranteada foi abordada em posse de 03 porções de substância análoga à cocaína, somando 71 gramas, além de outros objetos descritos no auto de apreensão. Foi conduzida à Delegacia, onde se procederam os atos de praxe.



    [...]



    A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige a comprovação de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a presença dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP. Na hipótese em tela, encontram-se configurados os pressupostos da medida cautelar. 



    A quantidade de entorpecente apreendido, somada ao histórico de envolvimento da flagranteada com o tráfico de drogas, conforme certidão judicial positiva juntada aos autos, inclusive com reincidência específica (processo nº 0001029-60.2015.8.14.0401), revela a periculosidade da custodiada e a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que os maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso do agente justificam a imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). 



    Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. 



    Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento. 



    Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.



    No presente caso, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva da flagranteada, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.



    Ressalto que o acórdão da Segunda Turma proferido nos autos do HC 143.641, de caráter coletivo, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvando a possibilidade de afastamento do benefício com fundamento nas peculiaridades do caso concreto.



    Entretanto, mesmo após a determinação desta Corte no referido HC coletivo, constata-se uma resistência injustificada dos Tribunais locais na concessão da ordem às mães que preenchem os requisitos legais da prisão domiciliar.



    Um exemplo disso - constatado em caso recente julgado no Supremo (RHC 249.789, da minha relatoria) - foi a negativa do TJ/SP em conceder prisão domiciliar a uma mãe de duas crianças, sendo o menor de 12 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. No referido caso, a ré havia sido condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Ação Penal 1500329-46.2022.8.26.0622).



    No juízo da execução penal, o TJSP e o STJ negaram a concessão da ordem, o que fez a defesa recorrer a esta Corte. Naqueles autos, atestei ser evidente a imprescindibilidade da presença da mãe para o tratamento da criança (“conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de Itararé, o filho da paciente laudado com Transtorno do Espectro Autista CID F840, é atendido neste centro na seguintes terapia Sala de Recurso Multifuncional duas vezes semanal, Psicopedagogia uma vez na semana, Fonoaudióloga uma vez mensal e Psicologia uma vez semanal. O aluno é frequente, sua mãe é participativa e a presença da mãe é muito importante para o avanço no tratamento do mesmo”).



    Portanto, ao identificar constrangimento ilegal no caso concreto, dei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a prisão domiciliar à paciente. (RHC 249.789/SP)



    Outro exemplo da relutância dos Tribunais na concessão da ordem, refere-se ao indeferimento pelo TJ/SC da ordem de habeas corpus pleiteada por paciente presa preventivamente por decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José. Nos autos do HC 250.953/SC, o Min. Edson Fachin, na condição de vice-Presidente da Corte, verificou que “a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. Não há indícios de que os crimes imputados tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou em desfavor das crianças”.



    Portanto, em 3.1.2025, o pedido foi deferido, em caráter liminar, a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau (HC 250.953/SC).



    Imperioso mencionar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos apontados no HC coletivo 143.641, vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar. A ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem ser impactadas pela ausência da mãe. Por meio da medida, a ré permanece presa cautelarmente, mas passa a cumprir a segregação em seu domicílio, de modo a oferecer cuidados aos filhos menores.



    O relator do HC coletivo consignou:  



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes.



    (...)



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. 



    São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças”(HC 143.641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2018)



    A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como um modelo menos nocivo de prisão cautelar, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o recolhimento em presídio (CPP, art. 318). Porém, seu propósito é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do acusado que apresenta risco à ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a Segunda Turma a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão cautelar convertida para o regime domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, conforme disposto no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e nas Regras de Bangkok (dispositivo 64).



    Neste caso concreto, considerando pequena quantidade de droga encontrada (71g de cocaína) e a ausência de qualquer elemento que leve à conclusão de que o entorpecente estaria ao alcance da criança, reconheço a existência de constrangimento ilegal e entendo que seja o caso de concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.



    O juízo da ação penal determinará a forma de cumprimento e fiscalização da prisão domiciliar e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente